Tribunal: TJDFT
Processo: 0738285-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO NA VIA ESTREITA DO AGRAVO. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de alimentos, que fixou alimentos provisórios em favor dos menores no importe de 40% do salário mínimo.
2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2.1. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para a concessão da medida liminar.
3. Com efeito, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 3.1. É dizer, o requerimento em tela (minoração dos alimentos provisórios) não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, in limine, a minoração requerida. 3.2. Esta Turma, em situações similares, tem adotado o mesmo posicionamento: “(...) 2. Os alimentos provisórios se prestam a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante, até a prolação da sentença definitiva, devendo sempre ser observado, para sua fixação, o binômio necessidade x possibilidade bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa. 3. Na hipótese presente, necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia, mostrando-se inviável, em antecipação de tutela, a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios aos filhos menores, devendo ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, devem ser mantidos os alimentos conforme fixados pelo juízo de primeiro grau, notadamente se não existem provas satisfatórias a respeito da capacidade financeira do alimentante. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (2a Turma Cível, 07415454220208070000, rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe 09/12/2020). 3.3. Nesse sentido, Parecer da Procuradoria de Justiça: “(...) 3. Não tendo o Agravante demonstrado, de plano, mediante prova inequívoca, sua impossibilidade de arcar com os alimentos no montante fixado na r. decisão combatida, recomenda-se a sua manutenção até que se conclua a instrução completa do processo original (...)”.
4. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exauridos o contraditório e a ampla defesa, possam ser arbitrados alimentos em favor da agravante, neste momento processual, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a pretensão recursal.
5. Recurso improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado.